Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. HNORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA MAJORADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 76953659.
3. Sem razão a embargante quanto a alegação de omissão no julgado. O artigo 55, da Lei no 9.099/95 dispõe que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
4. No caso dos autos, o Acórdão embargado observou a regra inserta no art. 55, da Lei no 9.099/95, fixando a verba honorária em 10% do valor da condenação. No entanto, levando-se em conta o valor da condenação (R$ 2.000,00), os honorários seriam de apenas R$ 200,00 (duzentos reais), o que se mostra um tanto irrisório, tendo razão a embargante nesse ponto.
5. Assim, imperioso majorar a verba honorária, fixando-a em 20% do valor da condenação.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, passando o tópico “10” do Acórdão a ter a seguinte redação: “Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).”
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.